Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739575-04.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CARLOS RABELO SILVA APELADO: IONE LOPES BISPO DESPACHO À apelada, para que se manifesta sobre id 31353396. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR